Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NULIDADE. CLÁUSULA DEL CREDERE. NÃO CONFIGURADA. DESCONTO DE COMISSÕES ADIANTADAS. LEGALIDADE. NEGÓCIOS NÃO CONCRETIZADOS.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada.
2. A cláusula contratual que prevê o desconto de comissões adiantadas ao representante comercial por negócios que não venham a se concretizar por culpa do comprador está amparada nos arts. 32 e 33, § 1o, da Lei no 4.886/1965, não se confundindo com cláusula del credere, que é vedada pelo referido diploma legal.
3. Diante da ausência de provas de que os negócios jurídicos não foram concretizados por culpa do representado, não há ilegalidade nos descontos efetuados em detrimento do representante comercial no momento da rescisão do contrato.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.